Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711314-32.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCOS EDUARDO CORDEIRO BOCCHINI, FABIANE WILLRICH PACIENTE: DAVILLAS HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcos Eduardo Cordeiro Bocchini, OAB-GO 34.918 e Fabiane Willrich, OAB-GO 43.280, em favor de DAVILLAS HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa que o paciente foi condenado a uma pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com sentença transitada em julgado 20/02/2018, tendo sido preso em 22/03/2020, na cidade de Anápolis-GO, onde iniciou o cumprimento da pena e permanece até o momento. Aduz que na Comarca de Anápolis-GO não há estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, o que faz com que o paciente esteja cumprindo a pena em regime fechado, mais gravoso do que o determinado na condenação. Sustenta que a situação, por si só, acarreta flagrante constrangimento ilegal, na medida em que viola o Enunciado da Súmula Vinculante no 56, do STF. Afirma, outrossim, que o paciente é asmático e por isso integra o grupo de risco da Covid-19, devendo sua permanência em presídio ser revista conforme as diretrizes da Recomendação no 62/20, do CNJ. Requer, então, liminarmente, a concessão de saída antecipada ou eletronicamente monitorada ou ainda colocação em prisão domiciliar, uma vez que integraria o grupo de risco conforme Prontuário Médico N. 3163/86, fundamentado no artigo 5° inciso I, alínea A, da Resolução 62, do Conselho Nacional de Justiça. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. No caso, não há ato coator, e, portanto, carece a impetração de interesse de agir. Com efeito, o juízo impetrado, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ainda aguarda resposta a pedido de informações encaminhado ao Juízo de Anápolis-GO, em 08/05/2020, no qual indagou sobre a possibilidade de transferência da execução para aquela Comarca, mais próxima da residência do condenado. Nesse cenário, caso a transferência da execução penal seja aceita, o Juízo de Anápolis torna-se competente para apreciar todas as questões relativas à execução penal do sentenciado, inclusive sua permanência em estabelecimento penal inadequado ao regime da condenação, bem como seu enquadramento na hipótese de concessão de prisão domiciliar, com base na alegação de integrar grupo de risco da Covid-19. Desse modo, até que sobrevenha a resposta do Juízo de Anápolis, a impetração perante este Tribunal de Justiça do DF se mostra prematura, e nessa medida carente de interesse de agir, pois se aceita a transferência da execução, caberá àquela autoridade judiciária de primeira instância – Anápolis - decidir precipuamente sobre os pedidos aqui formulados, com possibilidade de recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Por outro lado, no caso de recusa, cumprirá ao juízo da VEP-DF decidir sobre tais pedidos, e somente depois disso, se for o caso, a provocação desse Tribunal. Calha registrar que no Distrito Federal há estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto e que logo no ingresso do condenado ao sistema ele necessariamente passa por uma triagem de saúde para efeito de seu enquadramento ou não em grupo de risco da Covid-19, podendo ficar isolado dos demais, com monitoramento pela equipe de saúde do presídio. Por fim, saliente-se que na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, tratando-se de tema afeto à competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, o recurso próprio cabível, no caso de decisão desfavorável, é o Agravo de Execução, conforme previsto no art. 197, da LEP. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 12 de maio de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator